Tribunal: STF
Processo: ARE 1526362
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-15) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. 



    1. A superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia. 



    2. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, ‘(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate’ (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 



    3. Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente do policial civil que participou das investigações. 



    4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (‘provado não se ele autor ou partícipe do fato’), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 



    5. No que concerne às qualificadoras, ‘em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte’ (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 



    6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (eDOC 27, p. 1; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 34, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 37, p. 1-54), com alegação de ofensa aos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 36, p. 1-45).



    O Vice-Presidente do TJ/ES não admitiu o recurso especial (eDOC 42, p. 1-5) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 42, p. 6-16), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso em relação à alegada contrariedade aos 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e inadmito-o, com fulcro no inciso V, do referido diploma processual civil, quanto a infringência aos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, indeferindo, via de consequência, a concessão de efeito suspensivo.” (eDOC 42, p. 16)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 45, p. 1-57), bem como do AREsp (eDOC 44, p. 1-49).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.773.026/ES (eDOC 54, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 59, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 42, p. 6-16) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente